Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMÓVEL. LOTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO INDIVIDUALIZADO DO TERRENO NO CARTÓRIO COMPETENTE. AUSÊNCIA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DE SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. VENDEDORAS. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste inovação recursal se a matéria arguida em recurso está contida em pedido formulado em 1a instância e submetido ao d. Juízo de origem.
2. Ausente a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
3. Uma vez constatado que a resolução contratual ocorreu por culpa exclusiva das promitentes vendedoras, que não forneceram a documentação necessária à obtenção do financiamento bancário pelos promitentes compradores, as parcelas pagas pelos consumidores devem ser restituídas integral e imediatamente pela parte Ré, nos termos da Súmula 543/STJ, sendo incabível falar em retenção de parte da importância paga pelos consumidores.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.
5. Consoante o disposto no artigo 413 do CC, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
6. Se o Juízo constata que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.
7. A multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, em substituição ao preço de aquisição do imóvel, sob consequência de configurar onerosidade excessiva aos vendedores e enriquecimento ilícito dos adquirentes. Precedentes desta eg. 8a Turma Cível.
8. No caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, incidem juros de mora a contar da citação, sendo a tese de incidência deles a partir do trânsito em julgado da sentença aplicável apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor.
9. A correção monetária, uma vez que representa simples recomposição do valor da moeda, pois a quantia em mora não pode encontrar-se desgastada pela inflação, deve incidir a partir do desembolso.
10. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.